Tribunal: TJES
Processo: 5018207-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018207-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETYNA RIBEIRO ALMEIDA DE COVARRUBIAS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5018207-56.2021.8.08.0024

Recorrente: BETYNA ALMEIDA DE COVARRUBIAS

Recorrido: SAMSUNG ELETRONICA DA AMOZONIA LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO DEFEITUOSO. REFRIGERADOR. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA. RELATA A AUTORA QUE COMPROU NO DIA 04/01/2021 REFRIGERADOR DA REQUERIDA NO VALOR DE R$17.759,91 (DEZESSETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). OCORRE QUE, COM APENAS 03 (TRÊS) MESES DE USO, O PRODUTO COMEÇOU A APRESENTAR DEFEITO. ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, QUE DIRECIONOU A AUTORA PARA QUE CONTATASSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MESMO APÓS 03 (TRÊS AVALIAÇÕES) LHE FOI INFORMADO QUE NÃO HAVERIA CONSERTO DO PRODUTO, DEVENDO SER ACIONADA A TROCA. TENTOU SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. TENTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E SUBSTITUIÇÃO O PRODUTO COM DEFEITO, POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU SUPERIOR. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DANO MORAL PERFEITAMENTE CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NOTADAMENTE O VALOR DO BEM EM DISPUTA, A SUA ESSENCIALIDADE E O LONGO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO IMPASSE, A DESPEITO DAS TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS, QUE JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O QUANTUM SEJA ELEVADO AO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO JULGADO RECORRIDO. DESTARTE, EM FACE DO PROVIMENTO PARCIAL, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)